Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA no ID: 24446903. Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador